Tribunal: STF
Processo: HC 98148
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO AOS
   VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALIMENTOS. REEXAME DE PROVAS. NÃO
   EXCEÇÃO À SÚMULA 691/STF.
1.      Matéria de mérito não examinada
   pelo Tribunal local nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla
   supressão de instância.
2.      Ilegalidade da prisão civil, face à
   controvérsia quanto ao adimplimento, ou não, dos valores devidos
   a título de alimentos. Matéria insuscetível de análise em habeas
   corpus, por demandar reexame de fatos e provas. Ausência de
   flagrante constrangimento ilegal, a ensejar exceção à Súmula
   691/STF.
        Agravo regimental não provido.